Tribunal: TJBA
Processo: 0500783-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500783-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/
20
06.
PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO
. ART. 1
6
DA LEI N.° 10.826/2003.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
NÃO ACOLHIMENTO.

POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO,
EM PODER DO APELANTE, 23,97G(VINTE E TRÊS GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 20(VINTE) PORÇÕES ACONDICIONADAS, INDIVIDUALMENTE, EM SACO PLÁSTICO INCOLOR; E 23,34G(VINTE E TRÊS GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDOS EM 12(DOZE) PORÇÕES ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE, EM TUBO PLÁSTICO INCOLOR;
ALÉM DE
01(UM) REVÓLVER NIQUELADO, DE CALIBRE 32,

E MUNIÇÕES
. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA USO DE TERCEIRO.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

A
PELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recursos de Apelação n.º 0500783-19.2020.8.05.0001,
oriundos da

1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR
/BA, em que figura como
Apelante
LUCAS DOS SANTOS

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

E

NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo defensivo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora